Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de devolução imediata de valores descontados em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação de ressarcimento imediato de valores descontados em conta corrente, diante da alegação de duplicidade na cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos juntados aos autos revela que os débitos ocorreram em meses distintos, sendo necessário apurar se decorrem do mesmo contrato.
4. A prova consistente em gravações de diálogos com gerente bancário foi produzida unilateralmente, exigindo manifestação da parte contrária para sua validade.
5. A instrução probatória é imprescindível para aferir a existência de ato ilícito e a extensão do eventual dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução imediata de valores descontados em conta corrente exige instrução probatória que comprove a duplicidade da cobrança. 2. Prova unilateral consistente em gravação de diálogo exige manifestação da parte contrária para ser considerada válida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.